Tribunal: TJSP
Processo: 2232707-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE (ARTIGOS 1.658, 1.663, §1o E 1.664, DO CÓDIGO CIVIL, E ARTIGO 790, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – EXECUÇÃO QUE SE DESENVOLVE NO INTERESSE DO EXEQUENTE – PESQUISA AUTORIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.